Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703427-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FOXY EDITORA GRAFICA EIRELI - ME, NATURELLA EDITORA GRAFICA LTDA - ME, WEB EDITORA LTDA - ME, STRAHL COMUNICACAO E IMPRESSAO LTDA - ME, NSPS - ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL - EIRELI, CAPITAL STEAK HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, LEONARDO BATISTA NOVAES, FABIANA BATISTA NOVAES TEIXEIRA, VANESSA BATISTA NOVAES DOS SANTOS, GILBERTO HUGO TEIXEIRA JUNIOR, PAULO RENATO CONCLI DOS SANTOS D E C I S Ã O Segundo informado nos autos de origem, houve o parcelamento do débito junto ao agravante. Intimado a se manifestar sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso, o agravante quedou-se inerte. No caso vertente, houve a perda superveniente do objeto, restando o presente recurso manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator